Tribunal: TJMT
Processo: 1039310-21.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039310-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ESTER CECILIA DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 016.170.761-04 (APELADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1039310-21.2022.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Apelada:
Ester Cecília da Silva Albuquerque

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – QUESTÃO DISCUTIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO

RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC .

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1039310-21.2022.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Apelados:
Ester Cecília da Silva Albuquerque

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Ester Cecília da Silva Albuquerque, indeferiu a inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, condenando a financeira ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, suscita preliminarmente a nulidade da sentença ante a pendência de trânsito em julgado do Rai
1000992-58.2023.8.11.0000 que pretende a reforma da decisão que determinou a emenda da inicial. Requer, ainda, a cassação da sentença recorrida, pois não lhe foi oportunizada a emenda à inicial. Sustenta a regularidade da notificação apresentada, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 172462699), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1039310-21.2022.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Apelados:
Ester Cecília da Silva Albuquerque

V O T O

Cinge-se dos autos que
Embracon Administradora de Consórcio Ltda. ajuizou ação e busca e apreensão em desfavor de Ester Cecília da Silva Albuquerque, alegando inadimplência.

Verificado vício na notificação apresentada pela financeira, o d. magistrado determinou a emenda à inicial (id. 172462656), advindo em face dessa decisão a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000992-58.2023.8.11.0000.

O r. recurso, de minha relatoria, foi monocraticamente provido, advindo a interposição de Recurso de Agravo Interno, provido a unanimidade por esta Câmara, restando assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – NÃO PROCURADO –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão monocrática que cassou a decisão singular.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
”
. (j. 24.05.23)

Contemporaneamente, ao ser informado da decisão deste relator proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, o d. magistrado julgou extinta a lide, nos termos do art.
321, parágrafo único c/c 485, inc. IV, ambos do CPC, condenando a financeira ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa (id. 172462692).

Inconformada, suscita preliminarmente a nulidade da sentença ante a pendência de trânsito em julgado do Rai
1000992-58.2023.8.11.0000 que pretende a reforma da decisão que determinou a emenda da inicial. Requer, ainda, a cassação da sentença recorrida, pois não lhe foi oportunizada a emenda à inicial. Sustenta a regularidade da notificação apresentada, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifica-se que devidamente intimado a emendar a inicial, a financeira interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, cuja decisão foi mantida por este Tribunal, tendo transitado em julgado.

À vista disso, nota-se que as alegações, no sentido de reiterar a inexistência de mácula no aviso de recebimento apresentado, são as mesmas, restando patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023